Tribunal: CARF
Processo: 16327.900537/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900537/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.579 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 92-96 em face da r. decisão de fls.
34-35 que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
protocolada em decorrência da não homologação PER/DCOMP no 19018.27705.281103.1.3.04 -
8666, transmitido aos 28/11/2003, referente a valor que teria sido recolhido a maior a título de
PIS no que toca ao mês 07 de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900537/2008-94
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.579 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900537/2008-94

- Aos contribuintes que porventura recolhem tributos indevidos ou a maior, há a
possibilidade de reaverem esses valores por meio da repetição do indébito, de acordo com o art.
165, caput e inciso I, do CTN.
O referido pagamento a maior deve-se, inicialmente, ao erro cometido pela
Requerente ao pagar indevidamente o DARF para o recolhimento do tributo.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, assim já se pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
Da Preclusão.

Não obstante a falta de documentos que amparem a manifestação de
inconformidade, no tocante aos demais e apresentados em sede de recurso voluntário, há de
aplicar-se o instituto da preclusão prevista no artigo 16, § 4o do Decreto n 70.235/72. Eis a sua
redação:
Art. 16- § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.579 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900537/2008-94

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vale consignar lecionamentos de Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso
de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim dispõe:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretende que seja aplicado na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas
negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa da prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probate absolvitur reus.
No caso em tela, o contribuinte deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – documentos de arrecadação e livros fiscais e contábeis relativos ao crédito
pleiteado, sob pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito
fático, que é a liquidez e certeza deste.
Em vez de comprovar como apurou o novo valor devido do PIS em outubro de 2000, o
interessado limitou-se a afirmar que efetuou pagamento indevido, sem demonstrar
contabilmente como teria sido apurado este novo valor, o que deveria ter feito.
Sendo assim, não restado demonstrada com a certeza e liquidez exigida para fins
de homologação, não merece prosperar o pleito do recorrente.
4
Do Dispositivo
Do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 225
DF CARF MF
Original